Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742253-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA AGRAVADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adair de Areda Vasconcelos e Shirlene Valdete Barreira de Areda contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 142625874) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Antares Engenharia Ltda., deferiu parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar a liberação de valores decorrentes da alienação judicial de imóvel penhorado, do qual se afirma titular de direitos a embargante. Em suas razões recursais (ID 42163988), os embargantes sustentam que o imóvel do qual se afirma titular de direitos a parte embargante, ora agravada, foi penhorado nos autos do cumprimento de sentença movido pelos embargantes contra Severino Benício dos Santos. Afirmam que a embargante/agravada era credora hipotecária do bem penhorado e teria sido intimada acerca da penhora e da designação para alienação do bem imóvel, quedando-se inerte em todas as oportunidades. Registram ter ocorrido arrematação do bem em 20/5/2022 e o auto de arrematação ter sido assinado em 25/5/2022, enquanto os embargos de terceiro somente teriam sido postos em 30/9/2022, com a pretensão de anulação da penhora e arrematação do bem ou, subsidiariamente, a preferência sobre os créditos advindos do resultado do leilão. Nesse contexto, suscitam as teses de preclusão para oposição dos embargos de terceiro e validade da penhora que recaiu sobre o bem imóvel, bem como a higidez das intimações remetidas para a credora hipotecária. Entendem haver preclusão, igualmente, para o pedido de habilitação do crédito hipotecário como preferencial, diante da inércia da parte interessada. Apontam, ainda, sob o mesmo argumento, a ocorrência de extinção da referida garantia real. Em relação ao concurso de credores para liberação dos valores apurados nos autos, argumentam que seu crédito teria preferência para quitação, por decorrer de honorários advocatícios, os quais teriam natureza alimentar. Acostam precedentes jurisprudenciais e fazem referências a entendimentos supostamente vinculantes sobre a matéria. Sobre o aspecto, defendem que, ainda que o crédito hipotecário seja reconhecido como existente e esteja na mesma categoria, o crédito decorrente dos honorários com natureza alimentar teria preferência na ordem de pagamento. Por todo o exposto, aduzem à inexistência da reunião cumulativa dos requisitos legais autorizadores do deferimento da medida liminar vindicada pela embargante na origem, a probabilidade do direito e a iminência de lesão insuperável ou de difícil reparação. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a medida liminar, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença e a liberação dos valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado. Preparo recolhido (ID 42262717). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que os agravantes pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da inexistência dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo pretendido para o presente agravo, quais seja, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;